Tribunal: TJBA
Processo: 8057420-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057420-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A. D. S. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
LARISSA CHAVES DE SOUZA, ANGELICA LUZ SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAMBE

Advogado(s)
:
JULIANA BARROS ALVES BRASIL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ASTREINTES. TERMO INICIAL.
DIES A QUO.
TRANSPORTE ESCOLAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menores representados por sua genitora contra decisão interlocutória que determinou nova intimação do Município para comprovar o início das obras emergenciais e o restabelecimento do transporte escolar, advertindo que a ausência de manifestação ensejaria o início da contagem das astreintes fixadas anteriormente em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada possui conteúdo decisório recorrível por agravo de instrumento; e (ii) estabelecer o termo inicial adequado para incidência das astreintes fixadas na decisão de 30 de abril de 2025, considerando o descumprimento da obrigação pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada ostenta inequívoco conteúdo decisório, na medida em que condicionou a eficácia das astreintes a nova manifestação do ente municipal, produzindo efeitos concretos no processo e ocasionando prejuízo direto aos Agravantes, sendo recorrível por agravo de instrumento independentemente da denominação formal.

4. Transcorrido o prazo originalmente fixado sem o cumprimento da obrigação, as astreintes tornam-se exigíveis de pleno direito, conforme a natureza coercitiva do instituto previsto no art. 537 do CPC. A nova oportunidade concedida ao devedor, embora respeitosa ao contraditório, não pode indefinidamente postergar o termo inicial da sanção.

5. A questão central cinge-se ao momento adequado para o início da contagem das astreintes, devendo corresponder ao primeiro dia útil seguinte ao vencimento do prazo originalmente estabelecido, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

6. A controvérsia envolve direitos fundamentais de crianças em idade escolar, cujo acesso à educação constitui dever constitucional do Estado, nos termos do art. 208, VII, da Constituição Federal. As crianças encontram-se há mais de oito meses sem acesso regular à educação, situação que produz danos irreversíveis ao desenvolvimento humano.

7. Os pedidos de majoração do valor da multa e expedição de ofícios aos Ministérios Públicos não podem ser acolhidos, porquanto implicaria indevida supressão de instância, cabendo ao Juízo primevo, em primeiro lugar, apreciar tais requerimentos formulados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para determinar a incidência das astreintes fixadas na decisão de 30 de abril de 2025, cujo termo inicial corresponde ao sexto dia útil contado da intimação do Município daquela decisão, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:
O termo inicial das astreintes fixadas em tutela provisória corresponde ao primeiro dia útil seguinte ao vencimento do prazo originalmente estabelecido, independentemente de nova intimação do devedor, preservada a observância do contraditório e da ampla defesa. A decisão judicial que condiciona o início da contagem das astreintes a nova manifestação do devedor possui conteúdo decisório recorrível por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 537 e 1.015, I; Constituição Federal, arts. 208, VII, e 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.296, Corte Especial, j. 25/03/2026; STJ, REsp 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 1683603/AL, T4 - Quarta Turma, j. 13/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8057420-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes A. D. S. S., I. D. S. S. e I. S. D. S., representados por MIRIAN SOUZA DA SILVA e como Agravado MUNICÍPIO DE ITAMBÉ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03